Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. DOAÇÃO ENTRE COMPANHEIROS. ITCD. NOTIFICAÇÃO DE LANCAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de lançamento tributário referente à ITCD e devolução dos valores pagos pelo imposto. Recurso do réu, visando à improcedência dos pedidos.
2 – Imposto Sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação – ITCD. Anulação do lançamento. O ITCD tem por fato gerador a transferência patrimonial na hipótese seguinte: “nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico” (art. 3o., inciso II da Lei Distrital no 3.804/2006. Na forma da jurisprudência do TJDFT: “A declaração de doação realizada entre cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial de bens na verdade deve ser entendida como uma simples movimentação de ativos que não constitui hipótese de incidência do ITCD, ante a comunicação do patrimônio.” (Acórdão 1143585, 07108419420178070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, PJe: 18/12/2018). O lançamento teve como base transferência na constância de relação estável (2008 e 2010), em que há comunicação patrimonial, conforme demonstrado nos autos, não sendo, pois, casos de incidência tributária. Correta, pois, a sentença que declara a inexistência do débito fiscal. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L